Tribunal: TJSP
Processo: 0001072-66.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Apelo defensivo buscando a redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa – Pena base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão não configurada, eis que o réu não admitiu o tráfico mas apenas a posse dos entorpecentes – Réu reincidente – Incabível o tráfico privilegiado - Pena de multa que não comporta reparo, pois aplicada de acordo com os

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Apelo defensivo buscando a redução da pena privativa de liberdade e da pena de multa – Pena base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão não configurada, eis que o réu não admitiu o tráfico mas apenas a posse dos entorpecentes – Réu reincidente – Incabível o tráfico privilegiado - Pena de multa que não comporta reparo, pois aplicada de acordo com os parâmetros da pena privativa de liberdade - Impossibilidade de abrandamento do regime prisional – Gravidade em concreto da conduta aliada à reincidência do agente – Perdimento de bens oriundos do tráfico de drogas de acordo com o artigo 63 da Lei 11.343/06 – Apelo defensivo desprovido.